Tribunal: STF
Processo: AI 517570
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia da procuração outorgada aos advogados do agravante, de
traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º, do C. Pr.
Civil: a oportunidade de instruir o recurso é a da sua interposição,
 cabendo ao agravante o ônus de fiscalizar a formação e a completeza
 do traslado